Tribunal: TJSP
Processo: 0001530-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Impetração que objetiva a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Paciente que, ademais, ostenta o registro da prática de atos infracionais, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor.

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Impetração que objetiva a revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais. Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do crime. Paciente que, ademais, ostenta o registro da prática de atos infracionais, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, sendo o encarceramento absolutamente necessário para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se presente o 'periculum libertatis'. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HC no 0001530-44.2020.8.26.0000 Comarca de Barretos Voto no 44862 - R
1
Registro: 2020.0000082638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001530-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Colina, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FELIPE MOURELLO FERREIRA,
é impetrado MMJD VARA PLANTÃO DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001530-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 44862
HABEAS CORPUS No 0001530-44.2020.8.26.0000
COMARCA: COLINA VARA ÚNICA
PACIENTE: FELIPE MOURELLO FERREIRA
Habeas Corpus. Furto qualificado. Impetração que objetiva a
revogação da prisão preventiva, por ausência dos requisitos legais.
Inadmissibilidade. Indícios de autoria e prova da existência do
crime. Paciente que, ademais, ostenta o registro da prática de atos
infracionais, fato que revela seu desajuste na vida em liberdade e
dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor.
Precedentes. Ausência de constrangimento ilegal. Insuficiência das
medidas cautelares diversas da prisão, sendo o encarceramento
absolutamente necessário para resguardar a ordem pública,
acautelar o meio social e prevenir a reprodução de fatos
criminosos, encontrando-se presente o 'periculum libertatis'.
Ordem denegada.
A Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo
Dr. Fábio Henrique Esposto, impetra a presente ordem de habeas corpus,
com pedido de liminar, em favor de FELIPE MOURELLO FERREIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Plantão
Judiciário de Barretos, que converteu em preventiva a prisão em flagrante
do paciente (fls. 48/49).
Sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos legais
autorizadores da prisão preventiva, ao argumento de que o registro de atos
infracionais, por si só, não pode ser aceito para a manutenção do paciente
no cárcere. Afirma, mais que o crime imputado não envolve violência ou
grave ameaça à pessoa, sendo, portanto, desnecessária e desproporcional
a manutenção do paciente enclausurado. Menciona que a prisão é ilegal,
eis que decretada de ofício pelo Juiz ainda no curso da fase investigativa.
Pleiteia, assim, a cassação da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, por ausência dos requisitos legais ou,
alternativamente, porque decretada de ofício na fase de inquérito policial,
com imediata expedição de alvará de soltura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001530-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O pedido veio instruído com cópias (fls. 11/53v).
Indeferida a liminar em sede de Plantão Judiciário (fls. 55/58),
decisão esta que foi ratificada por este Relator (fl. 60), foram prestadas as
informações de estilo pela digna Autoridade apontada como coatora (fls.
64) e a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 66/72).
É o relatório, em síntese.
Não vislumbro o insinuado constrangimento ilegal.
Com efeito, a alegação de que houve irregularidade que imponha a
cassação do decisum não prospera. De fato, ao receber o auto de prisão
em flagrante, o juiz pode, desde que o faça fundamentadamente como na
hipótese dos autos -, converter a prisão em flagrante em preventiva,
quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se
revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da
prisão (CPP, art. 310, II). Ademais, diversamente do que aponta o i.
impetrante, não estava a autoridade judiciária condicionada a pedido do
Ministério Público, principalmente quando evidente o risco à ordem
pública gerado pelo estado de liberdade do paciente. De fato, o art. 311 do
Código de Processo Penal - em sua anterior redação -, estabelecia que “Em
qualquer fase da investigação policial ou do processo penal,
caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no
curso da ação penal (...)”. A respeito a jurisprudência aplicável do C.
Superior Tribunal de Justiça: RHC 80740/MG; RHC 78246/MG; RHC
84109/MG; RHC 47149/RS, HC 231886/MG, RHC 46355/RS; RHC
71360/RS, RHC 78984/MG, RHC 74828/MG, RHC 43360/MG.
Por outro lado, ao que consta, o paciente foi preso em flagrante e
denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 155, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001530-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inciso I do Código Penal, porque, no dia 05 de janeiro de 2.020, por volta
das 07 horas, na Rua Oito, no 430, Distrito Industrial, na cidade e
comarca de Colina, FELIPE MOURELLO FERREIRA, subtraiu, para si,
mediante rompimento de obstáculo, o veículo VW/Voyage, ano 1989,
placas CIG 1040, avaliado em R$ 6.356,00 pertencente a Altivo Pedro
Alexandre Filho. “Segundo o apurado, o denunciado, já deliberado a prática
do delito patrimonial, dirigiu-se ao local dos fatos, que é um pátio de
veículos. A seguir, rompeu o cadeado que havia no portão e ingressou no
local. Após, ingressou no interior do veículo acima descrito e tentou acionar
a ignição, mas não conseguiu. Mesmo assim, firme em seu propósito
criminoso, empurrou o veículo até a garagem da residência situada na Rua
E, n. 06, Jardim Califórnia, nesta cidade, onde o escondeu. Perante a
Autoridade Policial, do denunciado admitiu a prática delitiva (cf fls.07).” (fls.
125/126 dos autos de origem).
Atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto no
art. 9o e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde logo,
que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento, em
evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando,
portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria
“manifestamente cabível”. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1o, § 2o,
do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser
efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de
fatos e provas.
Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito
nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em
tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria
razoavelmente sérios, encontrando-se suficientemente fundamentada a
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 48/49v),
para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
vazada nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001530-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“... a prisão cautelar do autuado FELIPE MOURELLO FERREIRA é
necessária para a garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração
criminosa, além da garantia da ordem pública, pois se trata de conduta grave
furto de veículo em pátio municipal com uso de chave mixa, conforme por ele
mesmo relatado, situação que demanda maior rigor deste juízo. A custódia é
recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois a soltura do
autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo menos dificultar a
instrução criminal. Obtempero que o autuado possui longa folha de antecedentes
criminais na Infância e Juventude, com recém completada maioridade no ano
passado. Desta forma, presentes estão os requisitos da prisão preventiva, com o
atendimento do disposto nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo
Penal. Assim, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, no caso em
tela, se revelam inadequadas e insuficientes.”. (g.n.).
A propósito, merece atenção, a esse respeito, o dilema vivenciado
pelo Juiz de primeiro grau nessa ocasião: se, por um lado, não pode
simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual
penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise
de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.
Seja como for, presentes se encontram os requisitos para a prisão
cautelar (art. 312 do CPP), pois, embora se trate de delito que não se
reveste de violência ou grave ameaça, a garantia da ordem pública
recomenda a permanência do paciente no cárcere, uma vez que sua
conduta provoca intranquilidade no meio social. Realmente, o fato de o
paciente possuir longo histórico de prática de atos infracionais revela seu
desajuste na vida em liberdade e dá a exata medida do grau de
periculosidade de que é possuidor.
Nesse ponto específico, oportuno observar, também, que esta C. 9a
Câmara de Direito Criminal já reconheceu a regularidade da decretação de
custódia preventiva em hipótese de custodiado com registro de prática de
ato infracional, citando-se, na ocasião, inclusive precedente do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001530-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Tribunal de Justiça:
“E o MM Juiz destacou em sua r. decisão de fls. 35/37, a
necessidade da segregação provisória do ora paciente para garantir
a ordem pública, bem como para permitir a instrução criminal e a
eventual aplicação da lei penal, alinhado ao fato de que o
increpado contaria, em seu histórico, com a prática de diversos
atos infracionais, o que demonstra, portanto, que o comando
monocrático nada tem de temerário ou equivocado.
O E. Superior Tribunal de Justiça já deliberou sobre a
possibilidade de utilização de atos infracionais praticados
durante a adolescência servirem de fundamento à decretação da
prisão
preventiva.
Confira-se:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
RELEVÂNCIA DA QUESTÃO JURÍDICA POSTA. AFETAÇÃO DO WRIT À TERCEIRA
SESSÃO. FINALIDADE DE ESTABELECER DIRETRIZES INTERPRETATIVAS PARA
CASOS
FUTUROS
SEMELHANTES.
MISSÃO
DO
STJ
COMO
CORTE
DE
PRECEDENTES.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PRÁTICA
PRETÉRITA
DE
ATOS
INFRACIONAIS.
PROBABILIDADE
DE
RECIDIVA
DO
COMPORTAMENTO
CRIMINOSO. JUÍZO DE CAUTELARIDADE BASEADO NA PERICULOSIDADE DO
AGENTE VERSUS PROTEÇÃO ESTATAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (ECA,
ART. 143). DEVER DE PROTEÇÃO QUE CESSA COM A MAIORIDADE DO
ACUSADO. LIBERDADE COMO RISCO DE DANO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO
IDÔNEO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. (...)” (RHC 63.855/MG,
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, J. 11.5.2016) (negrito
deste subscritor).” (TJSP, HC no 2226785-88.2017.8.26.0000, Relator
Desembargos Costabile e Solimene, j. 30/11/2017).
Dessa forma, é evidente que a custódia cautelar não se reveste das
características próprias do constrangimento ilegal, posto que se trata de
pessoa com forte inclinação ao crime, especialmente contra o patrimônio,
que não reúne condições pessoais que façam presumir que, em liberdade,
não voltará a delinquir, sendo a prisão, como já acentuado, absolutamente
necessária para resguardar a ordem pública, acautelar o meio social e
prevenir a reprodução de fatos criminosos, encontrando-se presente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001530-44.2020.8.26.0000 -Voto no
7
periculum libertatis.
Realmente, sendo inegável o perigo gerado pelo estado de liberdade
do paciente, não há espaço para a substituição da prisão por medidas
cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes
e eficazes. Observo, neste ponto, que a r. decisão atacada apontou,
satisfatoriamente, a insuficiência de medidas cautelares diversas da
prisão, dada a propensão do paciente às atividades criminosas, condição
incompatível com a confiança necessária à efetividade de qualquer medida
cautelar alternativa.
Anoto, ainda, que a reiteração de práticas ilícitas, por si só,
justifica a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido a lição do
sempre lembrado Basileu Garcia: “Para garantia da ordem pública,
visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o
delinqüente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade,
encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida” (Comentários ao Código de Processo Penal, Forense, vol. 3o,
págs. 169/170).
Diverso não é o entendimento da jurisprudência:
“CRIMINAL - HC - HOMICÍDIO - PRISÃO EM FLAGRANTE - PEDIDO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA INDEFERIDO - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO
DE PRÁTICAS ILÍCITAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MOTIVAÇÃO
IDÔNEA CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - EXCESSO DE PRAZO
- DEMORA JUSTIFICADA
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - TRÂMITE
REGULAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO - ORDEM DENEGADA
- I. Não se vislumbra ilegalidade na custódia cautelar do réu,
tendo em vista que procedida em conformidade com as exigências
legais, atendendo aos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal e da jurisprudência dominante. II. A reiteração de condutas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001530-44.2020.8.26.0000 -Voto no
8
ilícitas, o que denota ser a personalidade do réu voltada para a
prática delitiva, obsta a revogação da medida constritiva.
Precedentes. III. Hipótese em que o feito tramita regularmente.
IV. Por aplicação do princípio da razoabilidade, justifica-se
eventual dilação de prazo para a conclusão da instrução
processual, quando a demora não é provocada pelo juízo ou pelo
ministério público. V. O constrangimento ilegal por excesso de
prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada.
VI. Ordem denegada”. (STJ - HC 200600651295 - (59646 RS) - 5a T. -
Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 16.10.2006 - p. 407).
“PROCESSO
PENAL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO
DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Havendo prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, a
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo
Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da
ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, a
prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade
de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do
recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que
se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de
pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração
delitiva. 3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão
preventiva
quando
o
agente
ostentar
maus
antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo
ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua
periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). 4. "Encerrada a instrução
criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001530-44.2020.8.26.0000 -Voto no
9
de prazo" (Súmula 52/STJ). 5. Recurso não provido.” (STJ, HC RHC
111090 / BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25/06/2019).
Em suma, ainda que a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, em que o paciente é
criminoso contumaz, a ordem pública prevalece sobre liberdade
individual, o que, por si, só descaracteriza o alegado constrangimento
ilegal.
Para que não fique sem registro, cumpre enfatizar que o princípio
do estado de inocência (CF, art. 5o, LVII) apenas proíbe que aos acusados
sejam aplicados os efeitos penais decorrentes da sentença condenatória
transitada em julgado, mas não proíbe qualquer tipo de prisão provisória,
desde que emanada de órgão competente e devidamente fundamentada,
como no presente caso.
Por fim, é importante consignar que estando o processo em sua
fase inicial, não é possível estimar os limites mínimos e máximos da
futura reprimenda a ser imposta, para saber se o paciente terá direito a
benefícios ou a regime prisional diverso do fechado, pois, para tanto, é
necessária uma análise minuciosa do conjunto probatório, com a
verificação de requisitos e critérios objetivos e subjetivos previstos na
legislação penal, impossível de ser feita nos limites estreitos do “habeas
corpus”.
Ante o exposto, denego a ordem.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)